Tribunal: CARF
Processo: 10435.722727/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722727/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.543 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
WILSON JOSE ALVES E CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.541, de 09 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10435.722726/2013-73, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
WILSON JOSE ALVES E CIA LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722727/2013-18
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722727/2013-18

decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, concernente ao
pedido de restituição de contribuição previdenciária retida por meio do programa eletrônico
PER/DCOMP.
Os PERs têm por objeto as contribuições previdenciárias retidas nos moldes do artigo
31, da Lei n° 8.212/91.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado porque o
interessado não apresentou nota fiscal de serviço, com o destaque da retenção de 11% (onze por
cento) previsto no art. 31 da Lei no 8.212/1991, com redação dada pelo art. 6o da Lei no
11.933/2009, relacionada à competência requerida. Ainda, haver apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados desconforme, implicando em apuração de saldo a pagar da contribuição
previdenciária menor do que o efetivamente devido na competência em referência.
Consoante parecer fiscal, que lastreou a decisão supra, a empresa em tela tem por
atividade a construção de edifícios (CNAE 41.204-00), motivo por que, mesmo sendo optante
pelo SIMPLES NACIONAL, sujeita-se a:
a) sofrer retenções de contribuições sociais (art. 31, Lei 8.212/91 c/c art.
191, IN RFB no 971/2009), não comprovada, dada a ausência, nos autos,
das NF com destaque da retenção;
b) declarar em GFIP e recolher integralmente as contribuições
previdenciárias patronais (art. 18, § 5o-C, da Lei Complementar no
123/2006 e art. 4o, IN RFB no 925/2009), fato que não ocorreu, pois, ao
informar o código "2" no campo "SIMPLES", automaticamente fez com
que o sistema excluísse a cota patronal das contribuições sociais e, assim,
calculasse a menor os tributos devidos à Previdência Social.
O fisco acrescenta que a interessada não apresentou as Notas Fiscais com
destaques da retenção de contribuições sociais. Neste sentido, houve intimação, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento, que retornou com a anotação pelos Correios de que "não existe
o número indicado", motivo pelo qual foi feita intimação por edital.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu por bem julgar
improcedente o pedido de restituição, mantendo incólume o Despacho Decisório, conforme
relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz preliminarmente que houve inovação processual pela DRJ para o
indeferimento da restituição.
No mais, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
V - serem inexigíveis tanto o destaque da Nota Fiscal, quanto a entrega de GFIP, pois,
em matéria de restituição, não se lhe aplica a IN RFB no 900/2008, mas a IN RFB n.o
925/2009;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722727/2013-18

VI - entregou GFIP com a declaração das retenções;
VII - ter direito à restituição de tributo pago indevidamente, sob pena de enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública e que as exigências de deveres instrumentais apenas se
prestam para facilitar a análise do processo administrativo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de
recurso é de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 18/05/2017 (quinta-feira), conforme AR de e-fls.
354/355, o prazo para a interposição se iniciou em 19/05/2017 (sexta-
feira); portanto, seu termo final foi o dia 17/06/2017 (sábado), caindo em
dia não útil, alongou-se até o dia 19/06/2017 (segunda-feira). Entretanto
o recurso foi protocolado apenas em 20/06/2017, ou seja, após o
prazo legal para interposição do mesmo.
Ademais, a própria autoridade preparadora já tinha confirmado a
intempestividade da peça recursal, conforme depreende-se do “despacho
de encaminhamento” de fl. 358, senão vejamos:
Proponho encaminhamento do presente processo ao CARF/MF/DF, tendo em
vista o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722727/2013-18

Destaque-se que o recurso voluntário acha-se perempto (conforme fls
333/355, 346/357 e fls 46/52).
(grifo nosso)
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco
quanto à tempestividade para interposição do Recurso, não merece
conhecimento as razões apresentadas.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO POR SER INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 361
DF CARF MF
Original